Tribunal: TJDFT
Processo: 0719581-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE E CONDENA A PARTE A PRESTAR CONTAS. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, interposto em face do provimento que encerrou a primeira fase da ação prestação de contas e não fixou honorários advocatícios 1.1. Nesta sede recursal, a embargante assevera que o acórdão foi omisso quanto à alegação de que o artigo 85 do CPC não seria exaustivo, asseverando que não há empecilho legal para a fixação de honorários sucumbenciais em ações de prestação de contas, mesmo em primeira fase. Entende que haveria um paradoxo inadmissível caso o feito fosse extinto na primeira fase da prestação de contas, pois nesse caso haveria fixação de honorários em desfavor da parte adversa. Por fim, aduz que, havendo resistência da parte vencida, são cabíveis honorários de sucumbência.
2. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da recorrente com o resultado do julgamento. 2.1. O acórdão ora embargado negou provimento ao agravo de instrumento sob o fundamento de que o ato que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas não tem natureza jurídica de sentença, mas sim de decisão interlocutória, afastando a incidência de verbas sucumbenciais nessa fase processual.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.